Tribunal: CARF
Processo: 14489.000048/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000048/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.431 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
TRANSLAR SERVICOS HOSPITALARES E AUXILIARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO POR TÍQUETE.
O auxílio-alimentação pago na forma de tíquetes e congêneres não integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária, independentemente da inscrição
no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por omissão, em Gfip, de fatos geradores de
Contribuição Previdenciária (CFL 68), Debcad no 37.131.572-7.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 25 a 44) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 65 a 72).
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou (e-fls. 77 a 81):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000048/2008-52
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000048/2008-52

a) a nulidade do lançamento por corresponder a revisão de lançamento anterior
que teria homologado tacitamente os pagamentos do contribuinte e que essa
revisão teria sido motivada pela propositura de ação judicial questionando a
base de cálculo da obrigação principal;
b) que não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos ao trabalhador
a título de vale-alimentação, como inclusive decidiu o STJ, em 2011, após a
apresentação da impugnação, o que tornaria insubsistente o lançamento da
multa correlata.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Sobre as alegações de injustificada revisão de ação fiscal anterior e de
homologação tácita, não há como acolher os argumentos do recorrente.
O presente lançamento refere-se a multa por descumprimento de obrigação
acessória, correspondente a informar, em Gfip, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. A ação fiscal anterior a que se referiu o recorrente em sua impugnação tratou de
obrigação principal; não é, pois, o caso de revisão do ato anterior, mas sim a hipótese prevista
no parágrafo único do art . 142 do CTN, segundo a qual o lançamento é atividade vinculada e
obrigatória. Portanto, Autoridade Fiscal estaria obrigada a constituir o respectivo crédito
tributário pelo lançamento ainda que, como alegado, houvesse tomado conhecimento dos fatos
geradores da obrigação acessória por meio da impetração, pelo contribuinte, de ação judicial que
questionou a obrigação principal.
Quanto ao mérito, ressalvado meu entendimento pessoal, vinculo-me, por
disposição da alínea d do inc. II do art. 62 do Ricarf, ao entendimento manifestado no Parecer no
BBL – 04, de 16 de fevereiro, da Advocacia-Geral da União (AGU), aprovado pelo Presidente
da República, segundo o qual o auxílio-alimentação pago na forma de tíquetes e congêneres não
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, independentemente da inscrição no
PAT. Por conseguinte, não havia de ser declarado em Gfip, o que exclui a multa destes autos.
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000048/2008-52

Fl. 91
DF CARF MF
Original